Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS DO PERITO HOMOLOGADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FORMAL. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXCESSO NÃO VERIFICADO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de liquidação individual de sentença coletiva, que homologou os cálculos do perito e fixou como valor devido a quantia de R$ 219.738,74. 1.1. Nesta sede recursal, a instituição financeira requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja homologado o cálculo por ela apresentado.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de liquidação de sentença relativa a valores devidos conforme sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. 2.1. No caso dos autos, houve a nomeação de perito para apuração do valor devido. 2.2. O laudo pericial foi apresentado e as partes foram intimadas a se manifestarem, oportunidade em que o banco agravante apresentou impugnação se referindo apenas ao parecer técnico em anexo. 2.3. O magistrado determinou a intimação do perito para esclarecimentos, os quais foram prestados, tendo o executado reiterado a impugnação. 2.4. Sobreveio a decisão agravada que homologou os cálculos do perito sem adentrar ao mérito da demanda, por entender que o agravante não apresentou impugnação formal aos cálculos, apenas se restringiu a juntar parecer técnico feito por outro profissional. 2.5. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Desta feita, a parte deveria ter apresentados suas razões de irresignação quando da apresentação da impugnação, mas não o fez. Nesse descortino, não houve decisão na primeira instância acerca dos pontos levantados pelo agravante, motivo pelo não é possível a apreciação por esta via, sob pena de supressão de instância.
3. Muito embora não haja decisão na primeira instância acerca dos pontos levantados pelo agravante, os juros de mora constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício pelo magistrado. 3.1. De acordo com o laudo pericial, os juros foram aplicados em consonância com a decisão exarada na ação civil pública. 3.2. Ademais, conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 3.3. Precedente: “(...) 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP)”. (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). 3.4. Na hipótese, além de o agravante deixar de indicar de forma clara em suas razões recursais a alegada incidência equivocada de juros remuneratórios, os cálculos apresentados pela perícia observam a incidência dos juros e atualização do valor devido em estrita observância ao título exequendo. 3.5. Destarte, deve ser mantida a decisão impugnada.
4. Recurso improvido.